Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-87.2021.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - Autores que, inadimplentes com as prestações do contrato, foram intimados para purgar a mora - Inércia que culminou com a consolidação da propriedade em favor do banco réu e a designação de leilões - Pretensão de nulidade do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de que as partes estavam em tratativas para negociação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - Autores que, inadimplentes com as prestações do contrato, foram intimados para purgar a mora - Inércia que culminou com a consolidação da propriedade em favor do banco réu e a designação de leilões - Pretensão de nulidade do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de que as partes estavam em tratativas para negociação do débito - Argumento que não tem o condão de prevalecer sobre a aplicação da Lei no 9.514/97, cujos requisitos foram cumpridos pelo banco, considerando a mora incontroversa dos autores - Inocorrência de ilegalidade ou irregularidade a ser reconhecida no procedimento extrajudicial - Edital para designação dos leilões que expressou o montante devido, sendo inaplicável a disposição da Lei no 13.465/2017, aos contratos firmados antes de sua vigência - Tese fixada no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 - Possibilidade, todavia, de purgar a mora até assinatura do auto de arrematação - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.